Tribunal: TJES
Processo: 5001997-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001997-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: OSVALDO BARCELOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. FALECIMENTO DA PARTE AGRAVADA/ EMBARGADA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

2. Em que pese a argumentação trazida pela embargante, entendo que o acórdão vergastado não está maculado de omissão, visto que prestou-se a julgar a pertinência jurídica da manutenção ou não da decisão proferida pelo juízo a quo, que anteriormente inferiu a legitimidade do fornecimento de medicamento solicitado pelo agravado, ora autor na origem, o que foi devidamente apreciado.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Vitória, 26 de setembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001997-31.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S. A.

EMBARGADA: OSVALDO BARCELOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S. A.
contra v. acórdão (id. 5323933) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto em face de
OSVALDO BARCELOS.

Em suas razões recursais (id. 5507245), a Embargante alega a existência do vício de omissão ante a não apreciação de documentos que demonstram o falecimento da parte embargada/agravada, motivo pelo qual deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em que pese a argumentação trazida pela Embargante, entendo que o acórdão vergastado não está maculado de omissão, visto que prestou-se a julgar a pertinência jurídica da manutenção ou não da decisão proferida pelo juízo a quo, que anteriormente inferiu a legitimidade da recusa do fornecimento de medicamento solicitado pelo agravado, ora autor na origem, o que foi devidamente apreciado.

Ademais, verifico que nos autos de origem fora determinada a sucessão processual, com o chamamento do espólio ou sucessores (id. 25893114) a se habilitarem, o que indica que, muito embora o falecimento do Autor/ Agravado, ainda será verificada a legitimidade ou não do fornecimento do medicamento objeto do processo no período anterior ao óbito e demais questões remanescentes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 26/09/2023

Desª. Janete Vargas Simões